Tribunal: TJMT
Processo: 1009646-93.2023.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009646-93.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEITON ALVES DA SILVA - CPF: 013.257.261-33 (APELANTE), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE (APELADO), PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1ª Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2º vogal )

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ETAPA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE FORMA INCOMPLETA – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – DENEGAÇÃO DA ORDEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsto em edital, a apresentação da documentação de forma incompleta na fase de investigação social, ensejará a eliminação do candidato do certame.

Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade, inexistindo direito liquido e certo a ser amparado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CLEITON ALVES DA SILVA, contra a r. sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº
1009646-93.2023.8.11.0045
, impetrado em desfavor
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE e do PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, denegou a ordem mandamental, face a ausência de direito liquido e certo a ser amparado.

Sustenta o Apelante que, submeteu-se ao Concurso Público conforme EDITAL 003/2023, e concorreu às vagas relativas ao cargo de ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA APH, tendo sido aprovado nas fases iniciais, passando então para a AVALIAÇÃO DE TÍTULOS.

Aduz que, os documentos que comprovam sua experiência profissional não foram considerados.

Afirma que apresentou recurso administrativo dentro do prazo recursal juntamente com as declarações de experiência profissional. Consigna que o recurso administrativo foi negado pela autoridade coatora.

Alega que está claramente demonstrado o direito do apelante a ter seus documentos devidamente avaliados pela banca examinadora, sendo atribuídas as notas devidas, conforme a experiência profissional comprovada, demonstrada tanto em sua carteira de trabalho quanto nas declarações dos empregadores que foram devidamente encaminhadas à comissão, para fins de pontuação na avaliação de títulos, assevera que a desconsideração dos documentos apresentados, viola a lei e o próprio Edital.

Argumenta que impedir a avaliação dos documentos do apelante configuraria uma nova injustiça, e atentado contra o interesse público, pois o candidato está comprovando sua aptidão e experiência, tendo encaminhado os documentos necessários ainda em sede de recurso administrativo, conforme prevê e autoriza a lei e o edital, afirma que está comprovado o direito líquido e certo.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada.

Contrarrazões no id. 20476152.

O Parecer Ministerial (id.
209413170
) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Apelante impetrou mandado de segurança em desfavor
do
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE e PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE.

Consta dos autos que,
o apelante se inscreveu no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, conforme EDITAL 003/2023, nas vagas de enfermeiro intervencionista APH, tendo sido aprovado nas fases iniciais, passando então para a avaliação de títulos. Afirma que apresentou devidamente os documentos que comprovam sua experiência profissional, através de seu registro na carteira de trabalho digital, porém, seus pontos não foram considerados, diante disso, apresentou recurso administrativo, anexou todos os documentos da plena comprovação de sua experiência profissional, e encaminhou as declarações de experiência profissional. Todavia, o recurso do impetrante foi negado pela autoridade coatora, sob a alegação de que a carteira de trabalho havia sido juntada sem a página inicial e, sob a alegação de que as declarações de experiência profissional haviam sido emitidas em data posterior.

Sobreveio a sentença que denegou
a ordem mandamental, ao fundamento de inexistência de direito liquido e certo a ser amparado, bem como diante da ausência de abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora. (id. 204732846)

Pois bem.

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela Administração, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade do ato da Administração que excluiu o Apelante do certame, face à
ausência de sua correta identificação na Carteira de Trabalho - ID 133577271.

Vejamos o disposto no Edital nº 003/2023 – id. 204732836:

“
7.3 - Caso o candidato aprovado não apresente a documentação solicitada, no dia e horário de sua convocação para contratação,
estará eliminado do certame.

9.1.1.3 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a avaliação com clareza, sem qualquer rasura ou ilegilibilidade.

9.2.2.10.
A banca de avaliação de títulos não contabilizará pontuação de experiência profissional em Carteira de Trabalho, física ou digital
,
com erros de registro, ainda que alheios à responsabilidade do candidato
.” (destaquei)

Conforme previsto em edital, o candidato deveria encaminhar, dentre outros documentos, a Carteira de Trabalho, e consignou que a apresentação incompleta ou com erros não seria contabilizada.

Entretanto,
a desclassificação do apelante decorreu da
ausência de sua correta identificação na Carteira de Trabalho, como se vê do id. 204732838 página 6
. De fato não se vislumbra o preenchimento do item “a” do ponto 9.2.2.4 do edital em comento. Vejamos id. 204732836 página 8:

“ 9.2.2.4. O registro em Carteira de Trabalho, física ou digital, deverá obrigatoriamente conter:
a) folha de identificação do candidato; b) folhas de contrato para a função a ser exercida,
em ordem sequencial, com data de admissão e demissão; c) somente no caso de CTPS física, folha de contrato de trabalho imediatamente posterior ao último contrato vigente, em branco, se houver.” (destaquei)

O Apelante não encaminhou a carteira de trabalho na integralidade do documento, em desacordo às normativas previstas no Edital, conforme se observa ao id. 204732838 página 6.

Registre-se que, o apelante somente efetuou a juntada das declarações de experiência profissional, as quais poderiam suprir a ausência de comprovação por meio de registro em carteira de trabalho, somente quando ingressou com o recurso administrativo, ou seja, em período posterior ao disposto no edital.

Nesse sentido, necessário esclarecer que, permitir a juntada da documentação,

em momento posterior
, implicaria em violação ao principio da isonomia.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

(...) II -
Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade
(...).

III -
Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.

IV - Recurso improvido. (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO.

(...) II -
O presente feito decorre de mandado de segurança impetrado em face de decisão que indeferiu a inscrição definitiva, em razão da falta de apresentação de certidão
da polícia civil do Estado do Espírito Santo.

III -
A juntada extemporânea de documentação exigida em determinado momento, sob pena expressa de indeferimento da inscrição definitiva - itens 4, 5 e 8 do Edital n. 01/2014 -, implica tratamento anti-isonômico odioso, a colocá-lo em situação de vantagem sobre os demais candidatos
. (...)

V - (...) no presente caso, a parte recorrente (...) não tomou o devido cuidado à leitura do edital ou ao providenciar as certidões.

VI - Também sem razão o recorrente (...), sendo sua, e somente sua, a responsabilidade pela aferição da documentação e do atendimento às normas do edital.

VII -
No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato
- que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado, sob pena expressa de indeferimento, por "razões imponderáveis" -,
a entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital, o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça
.(...)” (AgInt no RMS 52.538/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO PARA DELEGAÇÃO DE NOTAS E REGISTROS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
EDITAL
Nº 001/2015. LEI DO CERTAME.
DOCUMENTAÇÃO
EXIGIDA. REQUISITO PARA PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. 1
. O
edital

é a lei do processo seletivo, vinculando todos os participantes. Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade
, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, bem como garantindo a necessária publicidade e recorribilidade do exame. 2. No caso, o
Edital
do certame exigia, para efeito de preenchimento do requisito do exercício da advocacia pelo tempo mínimo de três anos, a ser aferido na data da primeira publicação do
Edital
do
concurso
, a apresentação de certidão da Ordem dos Advogados do Brasil.
A candidata, incontroversamente, não apresentou a certidão
da OAB

até a data da primeira publicação do
Edital
,
vindo a acostar a referida certidão apenas quando do oferecimento do recurso administrativo, de forma, portanto,
intempestiva
. SEGURANÇA DENEGADA.
UNÂNIME.(Mandado de Segurança, Nº 70080365174, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 12-04-2019)

Destarte, verifica-se que a eliminação do Apelante ocorreu estritamente em observância ao princípio da vinculação ao edital, não havendo se falar em abusividade ou ilegalidade perpetrada pelas autoridades indigitadas como coatoras, inexistindo direito líquido e certo da Recorrente em prosseguir no certame.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024